Tribunal: TJSP
Processo: 1027667-04.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA, RELATIVA À BENEFICIÁRIA IDOSA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, NO SENTIDO DE QUE O REAJUSTE DE PREÇO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, PREVISÃO ILEGAL, AINDA QUE ATINJA O BENEFICIÁRIO IDOSO (REsp No 1.568.244/RJ).

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA, RELATIVA À BENEFICIÁRIA IDOSA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, NO SENTIDO DE QUE O REAJUSTE DE PREÇO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, PREVISÃO ILEGAL, AINDA QUE ATINJA O BENEFICIÁRIO IDOSO (REsp No 1.568.244/RJ). NECESSIDADE, TODAVIA, DE OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DA RESOLUÇÃO CONSU No 06/1998, UMA VEZ QUE O CONTRATO FOI FIRMADO EM ABRIL DE 1999. ATO NORMATIVO QUE VEDA QUE O BENEFICIÁRIO COM MAIS DE 60 ANOS E QUE PARTICIPE DE PLANO OU SEGURO SAÚDE POR TEMPO SUPERIOR A 10 ANOS SEJA ALCANÇADO PELA VARIAÇÃO NO VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (ARTIGO 2o, § 1o). GARANTIA NORMATIVA QUE INTEGRA A TESE JURÍDICA FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO BOJO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (REsp No 1.568.244/RJ). REAJUSTE QUE SE REVELA ILEGAL NA HIPÓTESE DOS AUTOS. REEMBOLSO, TODAVIA, DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE COBRADAS QUE DEVE TER POR MARCO INICIAL O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027667-04.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, são apelados NELSON ARTEN
BARUCCO e ELIANE DE SOUZA BARUCCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027667-04.2018.8.26.0554 -Voto no 48.407
2
VOTO No 48.407
.
APELAÇÃO CÍVEL No 1027667-04.2018.8.26.0554
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
APELADOS
: NELSON ARTEN BARUCCO E OUTRO
COMARCA
: SANTO ANDRÉ 3a VARA CÍVEL
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE
POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA, RELATIVA À
BENEFICIÁRIA
IDOSA.
NULIDADE.
OCORRÊNCIA.
ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, NO
SENTIDO DE QUE O REAJUSTE DE PREÇO EM RAZÃO
DA ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA NÃO CONFIGURA,
POR SI SÓ, PREVISÃO ILEGAL, AINDA QUE ATINJA O
BENEFICIÁRIO
IDOSO
(REsp
No
1.568.244/RJ).
NECESSIDADE, TODAVIA, DE OBSERVÂNCIA DOS
DITAMES DA RESOLUÇÃO CONSU No 06/1998, UMA
VEZ QUE O CONTRATO FOI FIRMADO EM ABRIL DE
1999.
ATO
NORMATIVO
QUE
VEDA
QUE
O
BENEFICIÁRIO COM MAIS DE 60 ANOS E QUE
PARTICIPE DE PLANO OU SEGURO SAÚDE POR TEMPO
SUPERIOR A 10 ANOS SEJA ALCANÇADO PELA
VARIAÇÃO NO VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA
(ARTIGO
2o,
§
1o).
GARANTIA
NORMATIVA QUE INTEGRA A TESE JURÍDICA FIXADA
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO BOJO DE
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO
(REsp
No
1.568.244/RJ). REAJUSTE QUE SE REVELA ILEGAL NA
HIPÓTESE DOS AUTOS. REEMBOLSO, TODAVIA, DAS
QUANTIAS INDEVIDAMENTE COBRADAS QUE DEVE
TER POR MARCO INICIAL O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Trata-se de recurso, tempestivo e bem processado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027667-04.2018.8.26.0554 -Voto no 48.407
3
interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de
contrato cumulada com pedido de devolução de valores proposta por Nelson Arten
Barucco e Eliane de Souza Barucco em face de Sul América Companhia Nacional de
Seguros.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido (fls. 65/66).
Em sentença, o magistrado consignou que a cláusula
relativa ao reajuste por faixa etária (item 14 fl. 154) não é, por si só, ilegal. Entendeu
que, tratando-se de contrato firmado em 16 de abril de 1999 (fl. 48), é preciso
observar os ditames da Resolução CONSU no 06/1998, consoante tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.568.244-RJ. Nesse sentido, o Juízo
concluiu que o reajuste aplicado em face da coautora Eliane é indevido, porquanto
violou a garantia oferecida ao beneficiário idoso que esteja vinculado ao plano de
saúde por prazo superior há mais de 10 anos. No que toca ao coautor Nelson, o
magistrado ponderou que a cláusula contratual prevê o reajuste por alteração de faixa
etária calculado em Unidades de Serviço, conforme cláusula 14 (fl. 153). No entanto,
com base no laudo pericial, o Juízo entendeu pela não abusividade no reajuste
efetivado pela requerida em relação à mensalidade do autor Nelson. Assim, concluiu
que não houve abusividade no reajuste aplicado à mensalidade do autor Nelson em
julho/2007 e que houve abusividade no reajuste aplicado por mudança de faixa etária
em relação à autora Eliane, condenando a ré na devolução dos valores indevidamente
pagos, respeitada a prescrição trienal (fls. 369/377).
Inconformada, apela a ré (fls. 379/394). Sustenta que o
reajuste goza de previsão contratual. Afirma que as condições de reajuste estão de
acordo com os ditames da Resolução CONSU no 06/1998. Afirma que, ao tempo da
contratação do plano de saúde, a autora ainda não era idosa, de forma que não faz
jus à garantia deferida ao beneficiário idoso que tenha aderido ao plano de saúde por
prazo superior a 10 anos. Conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 398), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 401/407).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027667-04.2018.8.26.0554 -Voto no 48.407
4
2.
Cuida-se de ação revisional de contrato cumulada com
pedido de devolução de quantias pagas ajuizada por beneficiários de contrato de
plano de saúde em razão de supostos reajustes abusivos nos valores dos prêmios
mensais. Julgada parcialmente procedente, sobreveio o presente recurso, que, com
efeito, merece parcial acolhida.
Em
primeiro
lugar,
quanto
à
aplicabilidade
das
disposições da Lei n.o 10.741/03 ao contrato em questão anterior à vigência do
Estatuto do Idoso , o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o interesse social
que subjaz do Estatuto do Idoso, exige sua incidência aos contratos de trato
sucessivo, assim considerados os planos de saúde, ainda que firmados anteriormente
à vigência do Estatuto Protetivo” (STJ REsp 989380/RN Terceira Turma Rel.
Min. Nancy Andrighi j. 06.11.2008).
É certo, como venho sustentando, que a matéria relativa
às discussões acerca dos limites e responsabilidades dos planos de assistência
médica e de seguro saúde, tem sofrido, ao longo de sua interpretação, alguma
divergência
doutrinária,
e
significativa
jurisprudencial
-
como
apontam,
ilustrativamente, os julgados colacionados a guisa de exemplo pelos litigantes.
De toda sorte é preciso que se prestigie, na medida do
possível, a autonomia da manifestação de vontade das partes no contrato, pena de,
com base no Código de Defesa do Consumidor, criar-se um verdadeiro direito não
escrito e não pactuado, ao sabor das interpretações subjetivas das partes e do próprio
Poder Judiciário. Não se pode deixar de reconhecer que os planos de saúde são
atividades econômicas exercidas por empresas, e que buscam, como resultado dessa
atividade, um lucro.
Entretanto, pela relevância prática da atividade exercida
pelos administradores dos convênios médicos e por seu impacto direto em
determinadas esferas de interesses reputados como indisponíveis, pouco a pouco se
criou um subsistema específico de garantias legais a limitar a autonomia da vontade
das partes na fixação das condições gerais da relação jurídica contratual, numa
tendência que culmina na existência de vedações legais expressas a determinados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027667-04.2018.8.26.0554 -Voto no 48.407
5
comportamentos contratuais.
Nessa perspectiva, conquanto a possibilidade de se
proceder ao reajuste do prêmio por mudança de faixa etária seja efetivamente
prevista no artigo 15 da Lei no. 9.656/98, com o advento da Lei no. 10.741/03, tal
modalidade de atualização de valores teria se tornado inaplicável em relação à
pessoa idosa como é a hipótese dos autos , por força do § 3.o do artigo 15 do já
mencionado Estatuto do Idoso que dispõe expressamente que “é vedada a
discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados
em razão da idade”.
No caso, portanto, em que se trata de contrato de plano
de saúde usufruído por pessoa com mais de sessenta anos de idade, e comprovada a
existência de cláusula prevendo o reajuste a partir dos 60 anos (cláusula 14 fls.
153), a incidência do dispositivo que previa o acréscimo no valor do prêmio por
simples alteração de idade do beneficiário, a partir dos 60 anos, se revelaria mesmo
ilegal.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do
REsp no 1.568.244/RJ, de caráter repetitivo, fixou entendimento de que o reajuste do
preço em caso de alteração de faixa etária não configura, por si só, previsão ilegal,
ainda que alcance o segurado idoso. Confira:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU
FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE
POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE.
ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE.
DEFINIÇÃO
DE
PARÂMETROS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL
DO CONTRATO.
1. A variação das contraprestações pecuniárias dos
planos privados de assistência à saúde em razão da
idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027667-04.2018.8.26.0554 -Voto no 48.407
6
forma clara, bem como todos os grupos etários e os
percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não
ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998).
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de
saúde conforme a mudança de faixa etária do
beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime
de repartição simples) e na solidariedade
intergeracional, além de ser regra atuarial e
asseguradora de riscos.
3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas
idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas
mais jovens, isto é, o risco assistencial varia
consideravelmente em função da idade. Com vistas a
obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram
estabelecidos preços fracionados em grupos etários a
fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais
avançada paguem um valor compatível com os seus perfis
de utilização dos serviços de atenção à saúde.
4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos
não
ficassem
extremamente

dispendiosas,

o
ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da
solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra
idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais
velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo
do community rating modificado).
5.
As
mensalidades
dos
mais
jovens,
apesar
de
proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas
demasiadamente, sob pena de o negócio perder a
atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o
sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno
da seleção adversa (ou antisseleção).
6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que
veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027667-04.2018.8.26.0554 -Voto no 48.407
7
cobrança de valores diferenciados em razão da idade",
apenas

inibe

o
reajuste
que
consubstanciar
discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele
sem pertinência alguma com o incremento do risco
assistencial acobertado pelo contrato.
7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos
reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de
saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais
como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem
aplicados índices de reajuste desarrazoados ou
aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em
manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais
da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado
que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para
esta última categoria, poderão, de forma discriminatória,
impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito
às normas expedidas pelos órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto
é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da
entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o
que
consta
no
contrato,
respeitadas,
quanto

à
abusividade dos percentuais de aumento, as normas da
legislação consumerista e, quanto à validade formal da
cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da
ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou
adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser
cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no
6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas
etárias e do limite de variação entre a primeira e a última
(o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre
0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor
na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027667-04.2018.8.26.0554 -Voto no 48.407
8
plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004,
incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que
prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a
última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa
etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto
para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a
sétima e décima faixas não poder ser superior à variação
cumulada entre a primeira e sétima faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano
de saúde por inserção do usuário em nova faixa de
risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser
aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será
adequado e razoável sempre que o percentual de
majoração for justificado atuarialmente, a permitir a
continuidade contratual tanto de jovens quanto de
idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo
mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o
qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da
atividade econômica explorada: serviço público impróprio
ou atividade privada regulamentada, complementar, no
caso,

ao
Serviço
Único
de
Saúde
(SUS),
de
responsabilidade do Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento
praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da
alteração de faixa etária do usuário, para não haver
desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos
do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual
adequado e razoável de majoração da mensalidade em
virtude da inserção do consumidor na nova faixa de
risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos
atuariais na fase de cumprimento de sentença.
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027667-04.2018.8.26.0554 -Voto no 48.407
9
ou familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual,
(ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma
política de preços desmedidos ou tentativa de formação,
pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de
afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do
plano de saúde por impossibilidade financeira.
Longe disso, não ficou patente a onerosidade
excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o
percentual de reajuste e o aumento da mensalidade
fundados na mudança de faixa etária da autora.
12. Recurso especial não provido. (REsp 1568244/RJ, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)
In casu, firmado o contrato em abril de 1999 (fl. 48), os
ditames da Resolução CONSU no 06/1998 devem ser observados na espécie.
O referido ato normativo veda que a variação pecuniária
atinja o beneficiário com mais de 60 anos de idade, que participe de seguro ou plano
por mais de 10 anos (artigo 2o, § 1o, com a redação determinada pela Resolução
CONSU no 15/1999).
Além disso, no campo do plexo normativo de tutela
consumerista e de proteção ao idoso, faz-se incidir a garantia legal do artigo 15,
parágrafo único, da Lei no 9.656/98, de seguinte teor:
Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias
estabelecidas nos contratos de produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em
razão da idade do consumidor, somente poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027667-04.2018.8.26.0554 -Voto no 48.407
10
ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as
faixas
etárias
e
os
percentuais
de
reajustes
incidentes em cada uma delas, conforme normas
expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-
E. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.177-44, de 2001)
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o
caput para consumidores com mais de sessenta
anos de idade, que participarem dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores,
há mais de dez anos. (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
Ressalte-se que a referida garantia compõe a tese
jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial repetitivo (REsp
no 1.568.244/RJ).
Assim, de rigor o reconhecimento da ilegalidade dos
reajustes aplicados pela alteração de faixa etária a partir do alcance da idade de 60
anos pela coautora Eliane.
No entanto, no que se relaciona ao marco inicial de
restituição dos valores pagos a maior pela segurada, o recurso comporta provimento.
Isto porque os efeitos da declaração de ilegalidade e a
devolução dos valores indevidos apenas se operam a partir do ajuizamento da ação,
uma vez que em relação aos valores cobrados anteriormente, é de se presumir que
com eles o segurado concordou, em observância ao princípio da boa-fé. Daí ser
mesmo descabida a pretensão para repetição dos valores pagos em momento
anterior ao ajuizamento da ação.
Destarte, em resumo, é o caso de se dar parcial
provimento ao reclamo para, declarada a nulidade dos reajustes efetuados em razão
da idade, após o atingimento dos 60 anos pela coautora Eliane, determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027667-04.2018.8.26.0554 -Voto no 48.407
11
devolução das quantias indevidamente cobradas da demandante, limitado, todavia, o
reembolso aos valores pagos a maior após o ajuizamento da demanda.
Com o resultado do reclamo, descabido cogitar de
majoração dos honorários advocatícios.
3.
Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator